Tribunal: TJBA
Processo: 8140020-86.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8140020-86.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

APELADO: RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s):NAGILLA LARISSA GOMES SANTIAGO LEITE, DERNILTON LEITE NUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE

INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação manejada contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal no valor inferior a R$ 10.000,00, proposta contra Rodrigues Torres Comércio e Derivados de Petróleo LTDA. A parte agravante sustenta inaplicabilidade retroativa do Tema 1184 do STF, violação à competência municipal para definição de "baixo valor", além do descumprimento dos requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução. Pleiteia a reforma da decisão agravada e da sentença, com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, ajuizada antes da fixação da tese do Tema 1184 do STF; (ii) estabelecer se a autonomia municipal para legislar sobre o valor mínimo de ajuizamento impede a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 do STF admite a extinção de execuções fiscais de baixo valor, mesmo sem previsão legal específica, com base na ausência de interesse de agir e no princípio da eficiência administrativa.

A Resolução CNJ nº 547/2024 (anteriormente numerada como 30/2024), editada com fundamento na referida tese, impõe a extinção de execuções de valor inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil há mais de um ano e sem citação ou localização de bens penhoráveis, hipótese que se aplica ao caso concreto.

A tese do Tema 1184 do STF tem natureza normativa e efeito vinculante, podendo ser aplicada a processos em curso, inclusive àqueles ajuizados anteriormente à sua fixação, sem configurar retroatividade vedada.

A autonomia legislativa dos entes federativos para fixar valores mínimos de ajuizamento não é absoluta, devendo observar os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, conforme reconhecido pelo STF no julgamento do RE 1.355.208.

A existência de norma municipal que autorize a cobrança judicial de valores superiores a R$ 1.257,72 não prevalece sobre o regramento nacional estabelecido pela Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quando ausente utilidade processual e diligência eficaz.

A decisão monocrática não configura decisão surpresa, tendo sido fundamentada em precedentes de observância obrigatória, com ampla publicidade e aplicação uniforme no sistema judicial.

O recurso não trouxe elementos novos ou suficientes para modificar a decisão recorrida, limitando-se a reeditar argumentos já enfrentados de forma adequada e fundamentada.

Advertência quanto à interposição de recursos protelatórios, nos termos dos Temas 1.201 e 1.306 do STJ, sem imposição imediata de penalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8140020-86
.2020
.8.05.0001
, em que figuram como agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e, como agravado,
RODRIGUES TORRES COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA
,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)